Tribunal: TJDFT
Processo: 0041485-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041485-52.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GERSON FILIÚ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por intermédio da decisão de ID 18119860, esta Relatoria determinou a expedição do precatório. Interpostos embargos de declaração por ambas as partes contra o mencionado decisório, foram acolhidos apenas os aclaratórios aviados pelo exequente, a fim determinar a expedição da RPV referente aos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do credor (ID 26079303). Certificado o trânsito em julgado, conforme IDs 27586516 e 27586521. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 27910986), ambas as partes aquiescem (IDs 28693948 e 28954109). É o relato do essencial. Decido. Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria e a concordância das partes, determino (i) a expedição dos respectivos precatórios (exequente e honorários contratuais) e (ii) a expedição da RPV (verba honorária de sucumbência), com a ressalva de que as ordens de pagamento dos honorários advocatícios sejam expedidas exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o exequente. Atente-se que, no caso da RPV, o valor deve obedecer ao limite legal máximo, haja vista a renúncia da quantia superior, conforme petição de ID 28693948. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Brasília, 15 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador